Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738717-25.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO TELES SOUZA, DIVINO ROSA DE SOUZA APELADO: EDSON ROSA DE SOUZA Vistos etc. Os autores formularam, ao recorrer, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não foram, no transcurso da relação processual originária, agraciados com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenados ao pagamento da despesas processuais sem nenhuma condicionante[2], não podem ser agraciados com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionaram aos autos documentos comprobatórios de suas alegadas pobrezas jurídicas, ora aptos a legitimarem o pedido e a concessão do benefício da gratuidade. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e não há no instrumento processual substrato material para aferir suas atuais capacidades econômicas, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de suas situações financeiras atuais e da ausência de lastro para suportarem os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques, e/ou suas últimas declarações de imposto de renda, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 72941189 (fls. 109/116). [2] Sentença de ID 72941183 (fls. 102/103).